Tribunal: TJSP
Processo: 0000708-36.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo, ante o cumprimento da obrigação executada, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, autorizando o levantamento do valor bloqueado – Irresignação da executada – Acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso que a carta de citação expedida na ação principal, retornou com a informação de que teria sido "Recusada",

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o processo, ante o cumprimento da obrigação executada, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, autorizando o levantamento do valor bloqueado – Irresignação da executada – Acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso que a carta de citação expedida na ação principal, retornou com a informação de que teria sido "Recusada", assim como a carta de intimação expedida nos autos deste cumprimento de sentença – Recusa que aparentemente foi anotada por funcionário dos Correios, sem realizar qualquer tentativa de entrega da correspondência – Citação que não poderia ter sido reputada válida, ensejando a necessidade de citação por Oficial de Justiça, na forma do artigo 249 do CPC – Cerceamento de defesa bem caracterizado, até em razão da ausência de publicação da decisão que rejeitou a impugnação apresentada, em nome dos patronos constituídos pela apelante – Reconhecida nulidade da citação – Anulação de todos os atos subsequentes, incluindo a r. sentença proferida na ação principal e a r. sentença proferida neste incidente – Determinado o retorno dos autos à origem, para reabertura do prazo para apresentação de contestação – Recurso provido.